Tribunal: TJBA
Processo: 8125195-35.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
8125195-35.2023.8.05.0001

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HEVERTON RODRIGUES BARBOSA

Advogado(s):
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: CARTÃO BRB S/A

Advogado(s):
GABRIEL PIRES DE SENE CAETANO, ESTEFÂNIA GONÇALVES BARBOSA COLMANETTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PEDIDOS INICIAIS. PROCEDÊNCIA EM PARTE. IRRESIGNAÇÃO. AUTOR. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.
POSSIBILIDADE.
RESTRIÇÃO INDEVIDA COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$3.000,00.

VALOR ARBITRADO. IRRAZOABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MAJORADA PARA R$05.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO.

PO
SICIONAMENTO DESTE COLEGIADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8125195-35.2023.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.